Tribunal: TJSP
Processo: 2245514-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo para afastar a equoterapia e natação, bem como determinar que o tratamento seja efetuado nas clinicas credenciadas, desde que comprovado que adotam

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo para afastar a equoterapia e natação, bem como determinar que o tratamento seja efetuado nas clinicas credenciadas, desde que comprovado que adotam a metodologia ABA. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245514-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado ARTHUR
BONISSI VIANA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245514-94.2019.8.26.0000 -Voto no 39146 – VCA
2
Voto no 39146
Agravo de Instrumento no: 2245514-94.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Arthur Bonissi Viana (menor representado por seus
genitores)
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista.
Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie
o tratamento prescrito pelo médico do autor. Presença dos
requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece
reparo para afastar a equoterapia e natação, bem como determinar
que o tratamento seja efetuado nas clinicas credenciadas, desde
que comprovado que adotam a metodologia ABA. Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por ARTHUR
BONISSI VIANA (MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA),
contra decisão de fls. 44/46, que deferiu a tutela de urgência para determinar
que a requerida, no prazo de 48 horas, a contar da intimação, adote as
providências que se fizerem necessárias para garantir ao autor a cobertura
integral do tratamento proposto pelos profissionais que o acompanham,
mediante reembolso integral dos custos com as consultas e respectivos
tratamentos, inclusive do tratamento por meio do método ABA, da natação e
da equoterapia, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 1.000,00,
limitado a R$50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245514-94.2019.8.26.0000 -Voto no 39146 – VCA
3
Insurge-se o Agravante sustentando, em
síntese, que a r. decisão deve ser reformada, pois possui fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional e psicólogo em sua rede credenciada à disposição para
que o agravado realize o tratamento, porém o agravado buscou atendimento
com médico particular, não cooperado e, em clínica não credenciada, mesmo
ciente de que estava fora da abrangência do contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares devendo ser afastado o reembolso.
Afirma que não é devida a cobertura para
contratação de profissionais particulares, pois oferece cobertura para o
tratamento nas áreas de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia em
clínica conveniada especializada no tratamento. Por este motivo, acena que
deve ser afastado o reembolso integral das referidas despesas ou de forma
subsidiária, que seja declarado devido o reembolso até os limites dos valores
pagos pela agravante aos seus profissionais credenciados. Salienta que a
pretensão do agravado em relação a equoterapia e natação está desvinculada
do objeto da contratação celebrada entre as partes.
Por este motivo, pleiteia a reforma da r. decisão
para que os tratamentos com psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional
pela técnica ABA seja efetuado na rede credenciada ou subsidiariamente, que
para o reembolso seja considerado o valor da tabela para profissionais de sua
rede, tendo em vista a disponibilização do atendimento especializado ao
agravado junto a rede credenciada, bem como pleiteia que seja afastado o
custeio de natação e equoterapia por não possuírem cobertura contratual, pois
desvinculada do objeto do contrato de plano de saúde.
Por fim, requer a concessão da tutela recursal.
A liminar foi indeferida (fls. 55/57). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 88/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245514-94.2019.8.26.0000 -Voto no 39146 – VCA
4
O agravado apresentou contra-minuta às fls.
62/74. A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento
do recurso às fls. 81/86.
É o relatório.
O recurso merece parcial guarida.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer em face
da empresa, ora agravante, tendo sido concedida a tutela antecipada para que
haja o custeio dos tratamentos prescritos pelo médico especialista que cuida
do menor autor.
Verifica-se que o agravado, de apenas 03 (três)
anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista e
necessita dos tratamentos indicados por seu médico.
Dessa forma, sem qualquer antecipação sobre o
mérito da ação, reconhece-se a presença dos requisitos para a manutenção da
tutela de urgência, ante a possibilidade do agravado regredir em seu
tratamento, devendo a sustentação ou não da exclusão do tratamento ser
verificada à final, mediante a análise mais aprofundada de todas as demais
questões que envolvem o caso.
Porém, aponta a empresa agravante que possui
profissionais especialistas na técnica ABA na rede credenciada. Assim,
coerente que a realização do tratamento solicitado seja realizada nas clinicas
credenciadas deste que comprovado a utilização da metodologia ABA e, caso
o tratamento seja efetuado em clinica particular, referido reembolso deverá
ser efetuado de acordo com a tabela de referência do plano de saúde,
conforme pontuou o douto representante do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245514-94.2019.8.26.0000 -Voto no 39146 – VCA
5
Ademais, deve ser afastado o custeio de
equoterapia e natação, pois referidos itens estão excluídos do contrato
entabulado entre as partes.
Portanto, a r. decisão guerreada merece reparo
para afastar o custeio com equoterapia e natação, bem como determinar que o
tratamento seja efetuado nas clinicas credenciadas, desde que comprovado
que o tratamento seguirá as diretrizes apontadas no relatório médico ou por
meio de reembolso, nos termos do contrato.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator